Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703804-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA AGRAVADO: TANIA MARIA MEIRELES FRANCO DECISÃO ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 114895340, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (monitória) proposto contra TANIA MARIA MEIRELES FRANCO, in verbis: “Acolho os embargos de declaração retro, para determinar a possibilidade de levantamento dos honorários sucumbenciais e contratuais por parte do patrono da parte exequente. Assim, a decisão de ID 114547508 passa a ter a seguinte redação: Chamo o feito à ordem. Verifico que, em virtude do falecimento do exequente, o feito foi reautuado para ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA, nos termos da decisão de ID 91867392. O princípio da saisine leciona que “com a morte, a herança transmite-se imediatamente aos sucessores, independentemente de qualquer ato dos herdeiros” (ALVES, Jones Figueiredo; DELGADO, Mário Luiz. Código Civil anotado. São Paulo: Método, 2005. p. 907.) Neste sentido, considerando a indivisibilidade do acervo patrimonial dos bens que compõem a herança, uma vez que os créditos relativos a este processo não estão ainda entre os bens da partilha, inviável o levantamento de valores pelo exequente, exceto aqueles pertencentes ao patrono da parte a título de honorários sucumbenciais e contratuais (31,24% do valor total do crédito do processo). Quanto ao valor do crédito principal, determino que o exequente deverá prestar contas ao juízo onde tramita o inventário, tendo em vista os valores já levantados por meio do ofício de ID 101237715. Dando continuidade, intime-se o exequente para que informe sobre o andamento do inventário. Prazo: 5 dias. Ficam indeferidos pedidos de levantamentos (exceto de valores de honorários advocatícios) até que haja a partilha. Sem prejuízo, verifico que o INSS vem depositando os valores penhorados, conforme extrato de ID 114544157.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que diante do falecimento do exequente Francisco de Assis Teixeira, em 01/04/2021, o polo ativo do cumprimento de sentença foi sucedido pelo seu Espólio, ora agravante, representado pela sua inventariante (id. 91867392). Houve bloqueio Bacen Jud e, em 30/08/2021, a MM. Juíza autorizou a transferência, em favor do Espólio-agravante, do valor de R$ 2.978,88 (id. 101237715 e 101578165). Também no cumprimento de sentença foi deferida a penhora mensal de 10% dos rendimentos da agravada-executada, o que tem gerado os depósitos judiciais de R$ 471,62, cada um (id. 114544157). O fato de a MM. Juíza ter deferido a transferência supracitada, e indeferido pedido posterior de levantamento até a partilha, não contraria o instituto da preclusão, como alegado, pois cabe ao Magistrado dirigir o processo, e as razões expostas na r. decisão esclarecem satisfatoriamente o motivo pela qual houve tal determinação. De outro turno, há risco de irreversibilidade quanto à antecipação da tutela recursal vindicada, para “determinar ao Juízo a quo que libere as quantias penhoradas em favor do espólio agravante, como vinha ocorrendo no feito, independentemente de ordem do Juízo do inventário ou ultimação da partilha”, o que impede seja concedida liminarmente, art. 300, § 3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora